Tribunal: TJMT
Processo: 1013212-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – SICREDI Sudoeste MT, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, movida em desfavor de Stepherson Tiago de Paula e Maycon Kennedy de Paula, onde o magistrado a quo indeferiu a conversão da busca e apreensão em ação executiva.
Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que é possível a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, uma vez que o veículo alienado foi vendido em leilão pelo Detran/MT.
Pugna, assim, pela concessão da liminar para que seja a busca e apreensão convertida em ação executiva.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, verifico a existência dos requisitos para o acolhimento da tutela recursal pretendida.
Vejamos.
A agravante ajuizou ação de busca e apreensão, objetivando o a apreensão do veículo dado em garantia do negócio jurídico realizado com os agravados, por meio da Cédula de Crédito Bancário B82830078-8, no valor de R$ 29.921,00 (vinte e nove mil, novecentos e vinte e um reais), que deveria ter sido pago em 55 (cinquenta e cinco) parcelas de R$ 902,51 (novecentos e dois reais e cinquenta e um centavos), com vencimento inicial em 15/02/2018 e vencimento final em 15/08/2022.
A liminar de busca e apreensão foi concedida, no entanto, o veículo, quando encontrado seu paradeiro, já havia sido vendido em leilão pelo Detran/MT.
Pois bem.
É cediço que para a ocorrência da conversão da ação de busca e apreensão em execução, devem ser obedecidos os requisitos legais, o que se verifica no caso em tela.
Com efeito, o artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, que estabelece normas do processo sobre alienação fiduciária, prevê que:
“Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (destaquei)
Nesse diapasão, verifica-se que a conversão é uma faculdade do credor, quando o bem alienado não for encontrado na posse do devedor.
Na hipótese dos autos, em que pese ter ocorrida a citação do devedor, o bem, quando fora localizado, havia sido vendido em leilão, consoante certidão Id 47208955 - Pág. 301.
Sendo assim, nos termos do art. 4o do Decreto Lei no 911/69, o bem não fora encontrado, portanto é possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução.
Ante o exposto, defiro a conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4o do Decreto Lei no 911/69.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator